Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-76.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001384-76.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 046.991.764-45 (RECORRENTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL - CNPJ: 00.298.548/0001-60 (RECORRIDO), SOLANGE CALEGARO - CPF: 601.281.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATO DE FILIAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO – CONTRATO COM PREVISÃO DE DESCONTO REFERENTE À TAXA ASSOCIATIVA – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Havendo prova da contratação mediante a juntada de contrato de filiação devidamente assinado, com previsão de desconto em conta corrente referente à taxa associativa, resta comprovada a existência de relação jurídica, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço por descontos indevidos.

Ante a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ilegitimidade dos descontos realizados na conta corrente do promovente, inexistindo ato ilícito praticado, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada os autos supramencionados, a qual decretou a sua revelia e julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 3.000,00) bem como a restituir em dobro os valores descontados na conta corrente do promovente (R$ 459,54), ante a falha na prestação do serviço consistente nos descontos indevidos, conforme dispositivo que cito:

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada
(id 46292152),
mas não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação.
(id 46374871)

Desta forma, considera-se revel a parte reclamada.

(...)

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para:

1)
CONDENAR
o promovido a pagar à parte promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso;

2)
CONDENAR
o promovido a restituição,
em dobro
do valor de R$ 459,54 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos descontos indevidos
,
objeto dos autos, sobre os quais deverão incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC a partir do desconto indevido, com ressalva aos valores já efetivamente restituídos.

3)
RATIFICAR
a liminar deferida no
id 41746809
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar de ter sido decretada a revelia, tal situação induz tão somente a presunção de veracidade dos fatos alegadas pela parte autora, a qual deve ser afastada.

Alegou que não ocorreu qualquer ilegalidade por parte da Recorrente, haja vista a cobrança do prêmio lançada na conta da Recorrida ser totalmente regular e oriunda de contrato, conforme ficou provado na peça contestatória.

Argumentou que o promovente não apresentou nenhuma prova para constituição do seu provável direito, não comprovando através de documentos que os descontos se deram de forma ilícita e muito mesmo o dano moral ocasionado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que embora o magistrado
a quo
tenha decretado a revelia da promovida sob o argumento de que não houve comparecimento em audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, vejo que houve a devida apresentação de contestação no Id 81169544, devendo a decretação da revelia ser mantida apenas em virtude ausência da parte em audiência de conciliação, conforme Termo de Audiência apresentado no Id. 81169543.

Com efeito, a respeito da decretação da revelia, destaco que, o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que no presente caso restou comprovada a existência de relação jurídica entre o consumidor e a promovida, tendo havido autorização para a ocorrência de descontos em conta corrente, conforme “CONTRATO DE FILIAÇÃO, RESPONSABILIDADE e AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA”, devidamente assinado, datado de 13.08.2018, apresentado em contestação.

Tal documento possui tópico de permissão de débito em conta corrente/poupança, o qual dispõe: “Autorizo a ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL, debitar em minha conta corrente/poupança o valor correspondente à taxa associativa”.

Ressalto que a assinatura constante no contrato e no documento pessoal juntado na inicial são idênticas, bem como que a parte promovente não impugnou o documento juntado, já que não apresentou impugnação à contestação ou contrarrazões nos autos.

Embora o promovente tenha alegado na inicial que nunca celebrou qualquer tipo de contrato com a promovida, vejo que restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica por meio da juntada do contrato assinado, não havendo que se falar em ilegitimidade dos descontos realizados na conta corrente do promovente, inexistindo ato ilícito praticado.

Com efeito, havendo prova da contratação e da legitimidade dos descontos, não há que se falar em falha na prestação do serviço, já que o próprio consumidor concordou com o desconto correspondente à taxa associativa, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida no Id. 81169536.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021